Tribunal: TJSP
Processo: 0001377-32.2015.8.26.0082
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0001377-32.2015.8.26.0082/50001, da Comarca de Boituva, em que é agravante MARCO
ANTONIO
VIEIRA
DE
CAMPOS
e
Interessado
ALÉCIO
CASTELLUCCI
FIGUEIREDO, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao agravo
regimental. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO
E TOLOZA NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50001 - 2/5
VOTO No 15.546
AGRAVO REGIMENTAL No 0001377-32.2015.8.26.0082/50001
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Boituva
Agravante: MARCO ANTÔNIO VIEIRA DE CAMPOS
MARCO ANTÔNIO VIEIRA DE CAMPOS
opõe o presente Agravo Regimental em face da r. decisão monocrática
de fls. 3450/3451, que indeferiu o pleito para que fosse concedida nova
vista à Defesa a fim de que se manifestasse sobre a novel “interpretação
normativa e entendimento da Suprema Corte, segundo o qual os fatos
narrados nesses autos não configuram crime” (fls. 3439).
Sustenta o agravante que os argumentos
trazidos nos pleitos incidentais consubstanciam matéria de ordem
pública (abolitio criminis), cujo exame e apreciação devem ser
realizados pela jurisdição de qualquer grau e em qualquer fase
procedimental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50001 - 3/5
Assim,
pleiteia
a
reforma
da
decisão
monocrática, a fim de que seja: (a) intimado o Ministério Público para
se manifestar sobre a matéria de ordem pública trazida aos autos; e
(b) acolhido o aditamento aos aclaratórios.
Processado o recurso, a r. decisão atacada foi
mantida.
É o relatório.
A
decisão
combatida
por
este
agravo
regimental foi proferida nos seguintes termos:
“Fls. 3.104: Defiro a juntada dos documentos
colacionados, bem como a habilitação da patrona Dra. Ana Paula dos
Santos Prisco. Anote-se.
Fls. 3.439: Trata-se de pedido para que, “diante
da nova interpretação normativa e entendimento da Suprema Corte,
segundo o qual os fatos tratados nesses autos não configuram crime, seja
concedida vista ao embargado para manifestação, em obediência ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50001 - 4/5
contraditório constitucional”.
Indefiro o pleito.
Como é cediço, os aclaratórios não se prestam à
análise de teses ou entendimentos jurídicos supervenientes, mas sim para
sanar vícios intrínsecos ao próprio corpo da decisão impugnada, quais
sejam: contradição, obscuridade, ambiguidade e omissão.
Na verdade, verifica-se que o recorrente busca
verdadeira reanálise das provas que levaram à sua condenação e foram
mantidas por este Sodalício em sede de apelação criminal, o que não é
permitido pela via em testilha.
Assim, tornem os autos à Mesa”.
A despeito dos argumentos postos nas razões de
agravo, entendo que o r. decisum vergastado deve ser mantido por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos.
O recorrente pretende seja-lhe concedida nova
vista para se manifestar sobre a Lei 14.039/2020 e o resultado parcial
da ADC 45 do STF. Ocorre que tais matérias são extrínsecas ao
acórdão embargado e, como é cediço, os aclaratórios se prestam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50001 - 5/5
apenas à supressão de vícios internos ao pronunciamento judicial.
O que se observa é que o agravante pretende
verdadeiramente rediscutir a causa, o que não pode ser admitido na
estreita via dos embargos.
No mais, depreende-se que os documentos
colacionados pela Defesa não retratam hipótese de abolitio criminis,
haja vista que a contratação direta de serviços advocatícios pela
Administração Pública continua condicionada a uma série de
requisitos previstos na Lei 8.666/93.
Assim, não vislumbro quaisquer vícios na
decisão monocrática recorrida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo regimental.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica